Tribunal: TJBA
Processo: 8040953-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040953-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: L. C. B. e outros

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO MAIA DE LIMA ALMEIDA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ÓLEO DE CANABIDIOL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA.
PERDA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º

8040953-78.2025.8.05.0000
, em que figura como A
gravante
L.C.B.
e
NEUZA SANTOS CORREIA
,
e
Agravad
o
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
D
O RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR